Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento, manejado para impugnar pronunciamento em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o qual indeferiu pedido de expedição de ofícios a entidades para localizar o bem dado em garantia, atribuindo à autora o ônus de indicar endereço onde o veículo possa ser encontrado.
2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento, pois o julgador de primeiro grau proferiu decisão contrária causando prejuízos. Sustenta a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC. Discorre sobre o direito ao duplo grau de jurisdição
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indefere diligências para localização do bem alienado fiduciariamente, atribuindo ao autor o ônus de indicar endereço onde o veículo possa ser encontrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas para interposição de agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos de urgência que tornem inútil a análise em eventual apelação.
5. A tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais repetitivos (Tema 988) não se aplica, pois não há situação excepcional a justificar a mitigação do rol legal.
6. Precedente: “1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0738411-70.2021.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 19/04/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão, o indeferimento de diligências para localização do bem dado em garantia não configura hipótese de urgência que autorize a interposição de agravo de instrumento.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. TJDFT, 0713708-36.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 19/08/2025; 0738411-70.2021.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 19/04/2022.